Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018520-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Embora o DEJAUX não tenha identificado eventual prevenção (ID 56229958), a prisão da pena imposta ao paciente decorre de uma única guia, extraída da ação penal n. 5248-71.2013.811.0013 (ID 56203955), cuja sentença desafiou a Apelação Criminal n. 163120/2015, sob a Relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA